Tribunal: TJES
Processo: 5003837-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003837-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MATTUSACK

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. A parte autora alegou que buscava contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendida com a contratação de cartão de crédito com desconto em folha, serviço que não correspondia à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegada hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança das suas alegações, cabendo ao juiz essa apreciação discricionária.

A hipossuficiência técnica da parte autora é evidenciada diante da complexidade da contratação do serviço bancário e da superioridade técnica e informacional da instituição financeira.

As alegações da parte autora são verossímeis, especialmente quanto à confusão entre empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem, situação que denota possível falha no dever de informação.

A instituição financeira, por deter maior capacidade técnica e documental, é quem possui melhores condições de esclarecer a validade e a transparência da contratação impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é cabível quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações.

A instituição financeira possui melhores condições de provar a regularidade e a clareza das informações prestadas na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n.º 5002589-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003837-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS MATTUSACK

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
” (petição inicial no id 48117981 do processo originário) ajuizada por Maria das Graças Mattusack em face do Banco BMG S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 63535299 do processo originário (n.º 5003252-70.2024.8.08.0038), segundo consta nas razões recursais (id 12636263), “
concedeu a Tutela de Urgência e a inversão do ônus da prova
” (página 01).

Em verdade, a análise da Decisão recorrida e, também, das razões recursais, revela que o provimento judicial impugnado no presente recurso versa apenas sobre a inversão do ônus da prova - aliás, a tutela de urgência já havia sido indeferida pelo MM. Juiz
a quo
(id 50690307).

Com efeito, o Banco ora Agravante aduz, nas razões de seu recurso, que o produto “BMG Card” respeita a legislação e os princípios da boa-fé, transparência e informação, que a inversão do ônus da prova não se justifica na hipótese, pois não há demonstração de hipossuficiência técnica nem verossimilhança das alegações e, ainda, que a Agravada teria plena ciência das condições contratuais pactuadas - portanto, seria incabível a inversão do ônus da prova.

A despeito dos argumentos suscitados pelo Agravante, sem maiores delongas, a hipótese é de não provimento do recurso, uma vez que são verossímeis as alegações da Agravada de que houve falha no dever de informação na hora da contratação (empréstimo consignado x cartão de crédito com margem consignável) e a hipossuficiência técnica da consumidora é indiscutível, como aliás, conclui em julgado assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco/Agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais. O Agravado, consumidor aposentado, alegou que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi firmado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, serviço que não desejava. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a possível hipossuficiência técnica do consumidor/Agravado em relação ao Banco/Agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz. A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado
. O entendimento majoritário na jurisprudência, como no precedente citado do TJMG, é que a inversão do ônus da prova se justifica quando o fornecedor possui maior capacidade técnica e acesso aos documentos que possam esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato.
Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002589-41.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 16.10.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque as razões recursais são contrárias ao entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese dos autos, minha conclusão,
data maxima venia
, é pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.